Tribunal: STF
Processo: AI 313569
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ALEGAÇÃO
DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. C.F., art. 5º, LIV e LV. SÚMULAS
279 e 454/S.T.F.
I.- Alegação de ofensa ao devido processo legal: C.F.,
art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa,
dado que a ofensa direta seria a normas processuais. E a ofensa a
preceito constitucional que autoriza a admissão do recurso
extraordinário é a ofensa direta, frontal.
II. - O acórdão assenta-se na prova e na interpretação de
cláusulas contratuais, que não se examina em sede extraordinária
(Súmulas 279 e 454-STF).
III.- Agravo não provido.